Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA. COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, ainda que se trate de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor e mesmo se tratando de responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. Embora o apelante afirme que não contraiu o empréstimo que deu origem à cobrança e à negativação de seu nome, o réu, em contestação, colacionou documentos que evidenciam a abertura de conta corrente e extratos bancários demonstrando a disponibilização e utilização da quantia, ao passo que o autor, instado a oferecer réplica, não se manifestou, e no recurso de apelação deixou de impugnar especificamente as afirmações e documentos apresentados pelo banco.
4. Não há que se falar em ato ilícito cometido pela instituição financeira, porquanto a cobrança da dívida, bem como a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, se deu no exercício regular de seu direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.